Tribunal: TJMT
Processo: 1046819-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046819-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEYDE ALVES FERREIRA - CPF: 156.788.811-91 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO

– CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. Não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque os contratos não foram submetidos à perícia grafotécnica quando todos os outros elementos comprovam a contratação do serviço

3. No presente caso, r
estou comprovado o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta nos contratos denominados
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, acompanhados de solicitação de saque, termo de consentimento e cópia dos documentos pessoais do contratante
; bem como, restou comprovada a disponibilização
de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

4. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

5. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado, Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1046819-66.2023.8.11.0041
, movida por
CLEYDE ALVES FERREIRA
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações e
CONDENAR

o Requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valores estes que deverão ser compensados pelos então creditados a autora; bem como, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente apelo (id. 250664663) sustentando, a regularidade da contratação, para tanto argumenta que
“de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5% bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual não é razoável tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica”
.

A Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 250664668) pugnando pela manutenção da sentença recorrida, sob a alegação de fraude na contratação do serviço, uma vez que a Requerente/Apelada
“NUNCA contratou serviço da Reclamada, a mesma só fora notar a fraude realizada em seus benefícios quando chegaram em sua residência dois cartões da Reclamada, referente a empréstimo na modalidade RMC do qual ela não possui conhecimento, e que não assinou contrato algum”
.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento das custas recursais (id. 251328656).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado, Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1046819-66.2023.8.11.0041
, movida por
CLEYDE ALVES FERREIRA
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações e
CONDENAR

o Requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora; bem como, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos, que a Requerida/Apelada ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que é beneficiária/pensionista do INSS e
“foi surpreendida com dois descontos em seus extratos de pagamento, referentes ao BANCO PAN na modalidade cartão de crédito RMC, do qual só teve ciência no momento em que chegou dois cartões de crédito físicos em sua residência, onde de imediato a autora procurou o PROCON para informar a requerida que não havia solicitado nenhum empréstimo com essa INSTITUIÇÃO, muito menos um cartão de crédito RMC, onde em resposta os atendentes informaram que os valores foram creditados via saque na conta da autora que a mesma tinha solicitado”
.

Contudo, alegando total desconhecimento quanto à contratação do serviço, cujo contrato estaria eivado de fraude, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência dos empréstimos bancários na modalidade cartão de crédito, bem como, pela condenação da requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria antes da propositura da ação e as que porventura vierem a ser descontadas no decorrer da ação e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido/Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 250663793) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
“no momento da contratação, foram fornecidos todos os documentos de praxe para análise de crédito, não havia qualquer registro nos órgãos restritivos de crédito no que se refere a eventual extravio ou perda de documentos da parte autora. Jamais teria sido liberado os recursos para a demandante, se o Banco desconfiasse de qualquer irregularidade na contratação. Não ocorreram, portanto, descontos indevidos sem prévia solicitação, porquanto. Foi autorizada a reserva de margem consignável pela parte autora”
.

Para tanto, instruiu a contestação cópia da planilha de proposta de cartão (id. 230345692), cópia dos contratos denominados
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, juntamente com a solicitação de saque, o termo de consentimento, a cópia do documento pessoal da contratante, datados de 03/06/2020 e 15/06/2020 (id. 250663794 e 250663795); bem como cópia de recibo de transferência bancária via TED (id. 250663796) e cópia das faturas de cartão de crédito (id. 250663797 e id. 250663798).

Sobreveio a r. sentença
julgando procedentes
os pedidos formulados na inicial, sob a fundamentação de que o Requerido/Apelante não comprovou a validade do contrato
sub judice
, bem como, não requereu a realização de prova pericial.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso

pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente/Apelado alega que não contratou empréstimos na modalidade RMC com a Requerida, nem mesmo renovou qualquer outro que tenha em andamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelada contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta nos contratos denominados
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, juntamente com a solicitação de saque, o termo de consentimento, a cópia do documento pessoal da contratante, datados de 03/06/2020 e 15/06/2020 (id. 250663794 e 250663795), vejamos:

Além desses documentos, o Requerido/Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED (id. 250663796) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos, conforme segue (id. 250663794 – p. 3 e id. 250663795 – p. 6):

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque os contratos não foram submetidos à perícia grafotécnica quando todos os outros elementos comprovam a contratação do serviço.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, inverto a sucumbência, para condenar a Apelada/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024